Tribunal: CARF
Processo: 10120.721821/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721821/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.538 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ANIELLE CONFECÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO.
EMPRESA DEVIDAMENTE INTIMADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO LEGAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO OU
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão do débito tributário a fim de tornar sem efeito o Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que culminou no
indeferimento ao pedido de inclusão ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721821/2013-01
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721821/2013-01

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-62.321 da 11a Turma da DRJ/RJ1, de 19 de dezembro de
2013 (fls. 31 a 34):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão que indeferiu o
ingresso do contribuinte no Simples Nacional sob o fundamento de que a empresa
possuía débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária,
competência 08/2009, no valor de R$ 30,57, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional (data de solicitação
de opção 17/01/2011), fls. 23/26 do processo digital, Fundamentação Legal: Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V e XVI.
2. Irresignada, a requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 2, em
28/02/2013, alegando que:
2.1 No momento da opção foram descritos débitos perante a Prefeitura de Goiânia, o
que foi prontamente solucionado e restabelecido pelo órgão. Tomou conhecimento do
débito da previdência quando foi consultado o acompanhamento da opção, tendo sido
providenciado imediatamente o saneamento da pendência.
2.2 O contribuinte se encontra apto a retornar aos sistema do Simples Nacional e para
tanto anexa as certidões negativas dos órgãos estadual, federal, municipal e
previdenciário, comprovando, assim, a regularidade da empresa.
2.3 Requer que seja acolhida a impugnação e a inclusão da empresa no Simples
Nacional.
3. Anexa as seguintes certidões: Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições
previdenciárias e as de Terceiros, emitida em 19/02/2013; Certidão Negativa de Débitos
emitida pela Prefeitura de Goiânia em 19/02/2013, Certidão de Débito Inscrito em
Dívida Ativa – Negativa, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás em
18/02/2013, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida em 18/02/2013. Anexa, ainda, a Guia da Previdência
Social – GPS da competência 08/2009, no valor de R$ 30,57 e acréscimos, quitada em
15/02/2013.
4. Foram juntados aos autos, pelo setor responsável pela análise do Simples, as telas de
“Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional”, nas quais verifica-se que a
solicitação de Opção pelo Simples Nacional efetuada pela empresa em 17/01/2013 foi
indeferida. Sendo que após o processamento final da solicitação, que se deu em
11/02/2013, a pendência fiscal ainda não havia sido liberada.
5. Tendo em vista que a impugnação apresentada era tempestiva e que foi verificado
que o débito constante do termo de indeferimento foi pago em 15/02/2013, ou seja, após
o prazo de regularização para 2013, os autos foram encaminhados para julgamento da
manifestação de inconformidade.
6. É o relatório.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. Foi indeferido o pedido de inclusão no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721821/2013-01

Simples Nacional da contribuinte acima identificada, instituído pela Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, por possuir débitos previdenciários com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa (fls. 23 e 24):
[...] 8. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional informa que a
empresa interessada foi impedida de ingressar no sistema de tributação simplificado –
Simples Nacional, em virtude de possuir débito previdenciário...
[...] a Impugnante alega que no momento da opção foram descritos débitos perante a
Prefeitura de Goiânia, que foram solucionados prontamente. E que somente tomou
conhecimento do débito previdenciário quando consultou o acompanhamento da opção.
[...] No entanto, conforme podemos verificar na tela de fls. 25 (Consulta Histórico da
Empresa no Simples Nacional) no detalhamento das irregularidades da solicitação de
opção efetuada em 17/01/2013 já constava a pendência fiscal (débito previdenciário),
além da pendência cadastral e/ou fiscal com o município de Goiânia. E a pendência
mantida identificada após final da solicitação em 11/02/2013 foi o débito
previdenciário. Dessa forma, não procede a alegação da Impugnante de que só tomou
conhecimento do débito previdenciário quando efetuou a consulta ao acompanhamento
da opção.
[...] Diante da regularização da pendência fora do prazo previsto na legislação em
referência, não há possibilidade de se proceder ao deferimento do pedido, eis que esta
autoridade administrativa está adstrita aos ditames legais, somente podendo agir dentro
da norma legislativa em vigor.
Dessa forma, a 11a Turma da DRJ/RJ1 decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 46), requerendo que seja revista o indeferimento ao regime tributário do Simples Nacional,
levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 47 e 61).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 11a
Turma da DRJ/RJ1 requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721821/2013-01

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário,
ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 12 de maio de 2014,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 46, face ao recebimento da intimação datada de 23 de
abril de 2014, fl. 44) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido o pedido de inclusão ao regime tributário do Simples Nacional pelo Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 03), face o inciso V, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em razão do contribuinte possuir débito
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Segundo a mencionada disposição legal, não poderão aderir ao Simples Nacional
a Pessoa Jurídica que possua débito com o INSS ou com as Fazendas Públicas de todos os entes
federados, cuja exigibilidade não esteja suspensa:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em contraposição às decisões administrativas, a empresa contribuinte alega que
“o direito de se permanecer dentro da sistemática de recolhimento pelo Simples Nacional é a
empresa andar e estar em dias com seus recolhimentos, então se verificarem todos o histórico
da empresa verá que se trata de uma empresa cumpridora de seus deveres”. Assim, reitera seu
pedido de permanecer no Simples Nacional em 2013 (fl. 46).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721821/2013-01

Não apresentando prova alguma capaz de sustentar suas exposições, não merecem
provimento as alegações da empresa contribuinte.
Conforme Consulta do Histórico da Empresa no Simples Nacional (fl. 25), foi
apresentado à contribuinte o “Detalhamento das irregularidades da solicitação de opção efetuada
em 17/01/2013”, onde constam duas pendências fiscais:
a) Débito previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa;
b) Pendência cadastral e/ou fiscal com o município de Goiânia/GO.
Ocorre que, em 14 de fevereiro de 2013, foi emitido o Resultado Final da
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, constatando que a pessoa jurídica identificada está
impedida de ingressar no Simples Nacional devido à pendência fiscal de débito previdenciário
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Intempestivamente, nos termos do artigo 6o da Resolução CGSN no 94/2011, a
quitação do débito previdenciário da contribuinte se deu apenas em 15 de fevereiro de 2013 (vide
comprovante de pagamento à fl. 17):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(grifos nossos)

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721821/2013-01

Dessa forma, de modo correto foi expedido o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, registrado em 23 de fevereiro de 2012, haja vista a intempestividade da
regularização do débito previdenciário.
Portanto, resta patente que a quitação do débito se deu apenas após o prazo final
fixado para a solicitação da opção pelo Simples Nacional, motivo pelo qual o indeferimento do
pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte possuía débitos
previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil após o prazo final fixado para a
sua quitação, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo
motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso V, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que determina que não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e, diante da
ausência de quitação dos débitos pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721821/2013-01

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital